Tribunal: TJES
Processo: 5001987-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001987-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA.

AGRAVADO: ADRIANA DE CAMARGO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO PARA O PREPARO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO NA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Olam Agrícola Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, na Execução de Título Extrajudicial nº 5002377-03.2024.8.08.0038, reabriu o prazo para apresentação de embargos à execução pela executada Adriana de Camargo. O agravante sustenta a impossibilidade de reabertura do prazo sob o fundamento de erro grosseiro na apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no lugar dos embargos à execução, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão para o preparo recursal, em razão da ausência de comprovação no momento da interposição do recurso; (ii) estabelecer se a executada poderia apresentar embargos à execução após ter inicialmente ofertado impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o erro da intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de preparo no momento da interposição do recurso impõe o recolhimento em dobro, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. O recorrente recolhe o preparo simples dentro do prazo e, posteriormente, complementa o valor, suprindo a exigência processual e afastando a deserção.

5. O equívoco na intimação judicial, que indicou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença em vez de embargos à execução, induz a executada a erro justificável.

6. O princípio da instrumentalidade das formas admite a relativização do rigor formal quando há erro procedimental causado por ato do juízo, assegurando a ampla defesa e o devido processo legal.

7. A jurisprudência do tribunal reconhece que a inadequação da via eleita não caracteriza erro grosseiro quando há indicação equivocada do procedimento pela própria intimação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recolhimento do preparo recursal em dobro, ainda que inicialmente realizado na forma simples, supre a exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. O erro do juízo na intimação que induz a parte a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em vez de embargos à execução justifica a reabertura do prazo para oposição da medida adequada, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 914, § 1º; 915; 231, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008853-74.2024.8.08.0000, j. 16.12.2024; TJES, AC nº 5014395-31.2021.8.08.0048, j. 16.07.2024; TJES, AC nº 5013156-64.2021.8.08.0024, j. 29.07.2022; TJES, AI nº 5012900-28.2023.8.08.0000, j. 28.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, bem como conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001987-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO: ADRIANA DE CAMARGO
Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS - ES3723-A, MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331-A

VOTO

(Preliminar de preclusão para o preparo recursal)

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de preclusão para efetuar o preparo do recurso, sob o fundamento de que deixou de comprovar adequadamente no momento da interposição.

Não vejo motivos para alterar meu entendimento. Explico.

No momento da interposição do recurso, o recorrente deixou de trazer o preparo recursal, motivo pelo qual foi-lhe determinado que recolhesse o preparo em dobro – art. 1.007, § 4º do CPC.

Ocorre que no Id 12211896, o recorrente faz prova do recolhimento do preparo na forma simples (Doc. 01), salientando que havia informado nas razões que juntaria o preparo em 05 (cinco) dias porque o sistema do TJES apenas gera a numeração após a efetiva distribuição.

E de forma subsidiária, promoveu o recolhimento da complementação do preparo recursal (Doc. 02), pugnando pelo processamento do agravo e eventual pedido de restituição.

Não aceitei o pedido em relação a erro do sistema do TJES, pois não há necessidade de informação do número do agravo de instrumento, mas sim apenas do processo de origem, cabendo o ônus da parte promover o correto pagamento e comprovação do preparo recursal

Contudo, como consignei, o recorrente promoveu o preparo simples mas de forma dobrada, o que permite concluir que supriu a sanção processual imposta pelo art. 1.007, § 4ª do CPC, já que recolheu duas vezes o preparo no prazo legal.

Esta colenda Câmara inclusive teve esse entendimento recente na admissibilidade do agravo de instrumento (Proc. 5008853-74.2024.8.08.0000), com acórdão publicado em 16.12.2024, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PAGAMENTO EM DOBRO ANTES DE PROFERIDA A DECISÃO UNIPESSOAL COMBATIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso, o pagamento do preparo recursal não se deu no momento da interposição do recurso, sendo devido, então, o recolhimento em dobro. 2. A parte agravante comprovou, antes de proferida a decisão monocrática agravada, o recolhimento do preparo em dobro, consoante id. 9011258, constando, inclusive, expressa menção a “guia” e “guia 2”. 3. Comprovado o preparo, deve ser provido o recurso, com a análise do mérito recursal do agravo de instrumento. 4. Agravo interno provido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Olam Agrícola Ltda
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES
que
, no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 5002377-03.2024.8.08.0038, movida em desfavor de ADRIANA DE CAMARGO,
r
eabriu o prazo para apresentação de embargos à execução.

O
agravante alega
(i)

que não poderia reabrir o prazo para apresentação de embargos à execução quando a executada já havia atecnicamente apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro;
(ii)
requer a reforma da decisão.

Pois bem.

Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC que “
os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
.”

Por seu turno, a doutrina leciona que “
os embargos à execução constituem ação autônoma que visa a impugnar a execução forçada. Com a sua propositura, dá-se a constituição de processo novo”
.
1

Acerca do prazo para o seu oferecimento, o art. 915 c/c art. 231, inciso II, do CPC, prevê que
“
os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, “
[...] contados
da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
.”

Destaco assim que a jurisprudência desta Corte é categórica ao reconhecimento de erro grosseiro em relação a apresentação equivocada da impugnação ao cumprimento de sentença no lugar dos embargos à execução, senão vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO PROVIDO. 1. O manejo de embargos à execução em sede cumprimento de sentença é medida manifestamente inadequada e permeada pelo erro grosseiro, não havendo, pois, como se aplicar a fungibilidade para conhecê-los como se impugnação fosse. 2. Recurso provido. ata: 16/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5014395-31.2021.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPUGNAÇÃO. 1) Em caso de condenação de quantia certa, a exigibilidade da obrigação será efetuada por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir através de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC. 2) A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos. Precedentes TJES. 3) Recurso desprovido. Data: 29/Jul/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5013156-64.2021.8.08.0024. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça.

Entretanto, conforme muito bem salientado pelo juízo de origem, no presente caso houve um equívoco, notadamente porque constou expressamente no mandado de citação e intimação a informação para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e artigo referente ao procedimento diverso dos embargos à execução, senão vejamos:

“
[...] c) INTIMAR a executada para, querendo,
apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (§ 3º art. 538, § 4º do art. 536 e 525 do CPC),
independentemente da regular garantia do juízo.”

Nesse contexto, está claro que a executada, ora agravada foi levada a erro e não pode sofrer os ônus por algo que não deu causa. Esta Câmara já relativizou situação semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA - ERRO PROCEDIMENTAL – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SANABILIDADE DO VÍCIO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. 1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de receber embargos à execução ao fundamento de que a defesa processual fora apresentada nos próprios autos da ação executiva, em desacordo com o §1º do art. 914 do CPC, que exige a distribuição dos embargos por dependência, em autos apartados. 2. O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277, do Código de Processo Civil, tem por fundamento precípuo a premissa de as regras procedimentais não podem ser consideradas um fim em si mesmo, mas sim meio para assegurar a justa resolução do conflito, devendo-se privilegiar a finalidade e a efetividade dos atos processuais. 3. Verificado que o vício procedimental não compromete a essência do ato processual, impõe-se a concessão de prazo para que a parte regularize o procedimento, em respeito, igualmente, aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, evitando-se decisões que comprometam o direito material por mero formalismo. 4. Assim, a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas e a necessidade de assegurar o acesso à justiça e a correção de erros procedimentais sanáveis justificam a reforma da decisão agravada, com a determinação de que seja concedido prazo para a regularização dos embargos à execução
. Data: 28/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5012900-28.2023.8.08.0000. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução.

Desta feita,
CONHEÇO

DO RECURSO

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 983)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001987-16.2025.8.08.0000

APELANTE: OLAM AGRÍCOLA LTDA.

APELADA: ADRIANA DE CAMARGO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.